Tribunal: TJMMG
Processo: 2000733-05.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000733-05.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 05/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CALÚNIA MAJORADA (ART. 214 C/C O ART. 218, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL – IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME A SUPERIOR HIERÁRQUICO – CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS CALUNIANDI) – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – LIMITES – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL HARMÔNICAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Configura o crime de calúnia a conduta de militar que, por meio de vídeo divulgado em rede social, imputa falsamente a seu superior hierárquico a prática de crime de tortura, fato determinado e sabidamente inverídico. - O dolo específico (animus caluniandi) é demonstrado quando o conteúdo é editado e divulgado com o intuito de atingir a honra objetiva do ofendido, ultrapassando os limites da crítica institucional e afastando o animus narrandi. - A liberdade de expressão não é absoluta, encontrando limites nos direitos da personalidade, especialmente na tutela da honra e da imagem. - Mantém-se a pena fixada quando observados o critério trifásico, a proporcionalidade e a fundamentação concreta das circunstâncias judiciais negativas. - Ainda que se admitisse a aplicação subsidiária do art. 44 do Código Penal comum à Justiça Militar, não estão preenchidos os requisitos previstos no inciso III do referido dispositivo, de modo que se monstra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pretendida. - Não se concede a suspensão condicional da pena quando ausentes os requisitos legais previstos no art. 84 do Código Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a r. sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ex-Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia, para condená-lo, pela prática do crime tipificado no art. 214 (calúnia) c/c o art. 218, inciso II (contra superior), ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) de detenção, em regime inicial semiaberto, sem direito à suspensão condicional da pena (sursis) (Eventos 132,133 e 144 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No dia 3 de junho de 2022, por meio da plataforma de vídeo YouTube, o denunciado criticou publicamente ato de seu superior em assunto atinente à disciplina militar de modo a caluniar o referido superior, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Noticiam os autos que, na data citada, o denunciado publicou no canal Sargento Felipe, na plataforma de vídeo YouTube, o vídeo intitulado “Pior democracia é preferível a melhor das ditaduras (Ruy Barbosa)”. No referido vídeo, o denunciado relata que existe uma ditadura em Minas Gerais que subordina o governo estadual, juízes e promotores de justiça aos coronéis militares. O vídeo exibe o seguinte texto: “Algumas pessoas tem levantado a ideia que haja intervenção militar no Brasil, mas mal sabem que em Minas Gerais já existe a ditadura militar estadual, composta por coronéis militares estaduais, juízes, promotores de justiça do MPMG e o governo de Romeu Zema são subordinados aos coronéis ditadores. Se a justiça protege os criminosos, como eles serão presos e condenados?”. Em seguida, é exibido o texto “Policiais do curso Rotam de Minas Gerais apanharam. Uma forma de tortura institucional para preparar o policial contra o inimigo: o cidadão mineiro. No curso replicaram o aconteceu no Holocausto de Hitler contra os judeus. Pilhas de corpos com judeus mortos”. O vídeo exibe imagens de corpos empilhados. O denunciado também exibe imagem de treinamento da Rotam com a legenda: O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu o arquivamento do caso de agressões a militares durante um curso do Batalhão Rotam da Polícia Militar em Belo Horizonte”, “Em cursos da Ditadura Militar Estadual de Minas Gerais, você não tem escolha. Apenas ‘cumpra-se a ordem, ilegal ou não’ “. Por fim, o vídeo termina com o seguinte texto: “A realidade é idêntica a ficção do filme Tropa de Elite” e “Nada foi feito contra o principal responsável pelas torturas no curso Rotam: o Comandante”, momento em que é exibida a foto do Ten. Cel. PM Carlos Eduardo Ferreira. Assim agindo, o denunciado imputou, falsamente, ao Ten. Cel. PM Carlos Eduardo Ferreira a prática de tortura, apontando-o como responsável por agressão sofrida por policial militar durante treinamento da Rotam. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 2° Sgt. PM Alysson Felipe Alves Gomes como incurso no art. 214 (calúnia), c/c o art. 218, inc. II (contra superior) todos do Código Penal Militar [...] (Sic) (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A denúncia foi recebida no dia 4 de setembro de 2023 (Evento 2 – RECDEN1 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 30 – PRECATORIA, fl. 12/15 – Processo Originário). O andamento do processo foi suspenso (Evento 35 – Processo Originário), tendo o feito voltado a tramitar após a conclusão do Incidente de Insanidade Mental nº 2000665-55.2023.9.13.0001 (Evento 48 – Processo Originário). Em 3 de setembro de 2024, a defesa do acusado ofertou resposta à acusação (Evento 74 – Processo Originário). Em 17 de setembro de 2024, em audiência, o CPJ decretou, à unanimidade, a revelia do acusado, nos termos do art. 292 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por ele não ter comparecido à audiência, mesmo tendo sido devidamente intimado. O juiz de direito nomeou, em razão disso, como curador do réu o advogado dativo Dr. Magno Edmundo Magalhães. Na ocasião, procedeu-se à oitiva do ofendido, Cel PM Carlos Eduardo Ferreira (VÍDEO2), bem como das testemunhas da acusação, 2º Ten PM Kemil Monteiro Souza (VÍDEO3), 1º Ten PM Rafael Batista Neto (VÍDEO4), 1º Ten PM Alan Cristiano dos Santos (VÍDEO5) e 3º Sgt PM Paulo Augusto Fiuza Correia (VÍDEO6). Ao final, o magistrado a quo determinou a abertura de vista à defesa, para fins do art. 417, §2º, do CPPM (Evento 78 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 31 de outubro de 2024, em audiência, foi ouvida a testemunha de defesa, Sd PM Diego Lucas Silveira de Oliveira Pinto (Evento 94 – VÍDEO2– Processo Originário). Em 12 de fevereiro de 2025, foi designada audiência para a realização do interrogatório, e o réu não compareceu, tendo sido relembrado que foi decretada a sua revelia no evento 79. Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada de Certidão de Antecedentes Criminais (CACs) da Justiça Militar e da Justiça comum e do Extrato de Registros Funcionais (ERF) atualizados do acusado. A defesa, por sua vez, nada requereu (Evento 109 – Processo Originário). Em sessão de julgamento realizada no dia 28 de março de 2025, o Ministério Público pleiteou, em alegações finais orais, a procedência da denúncia, nos seus exatos termos. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Subsidiariamente, pugnou pelo decote da majorante prevista no art. 218, inciso II, do CPM. Ao final, o CPJ, por unanimidade, condenou o acusado, pela prática do delito capitulado no art. 214 (calúnia) c/c o art. 218, inciso II (contra superior), ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) de detenção, em regime semiaberto, sem direito à suspensão condicional da pena (sursis) (Evento 132 e 133 – Processo Originário). Em 22 de abril de 2025, a sentença penal condenatória foi proferida (Evento 144 – Processo Originário). No dia 4 de abril de 2025, realizou-se a audiência de leitura de sentença (Evento 146 – Processo). Nas razões recursais, a defesa do apelante alegou que ele deve ser absolvido, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Salientou que não há dúvida quanto à autoria e à materialidade delitivas, porém não ficou comprovado nos autos que a honra objetiva do ofendido tenha sido maculada, pois sua vida profissional e em comunidade não foi afetada pelos fatos objetos da denúncia. Afirmou que o fato de a vítima ter progredido na carreira demonstra que não houve qualquer mácula a sua reputação. Sustentou que os fatos narrados na denúncia não se amoldam ao delito de calúnia, destacando que não foi imputado ao ofendido fato determinado e definido como crime, requisitos essenciais para sua configuração. Aduziu que o apelante apenas afirmou que “nada foi feito contra o principal responsável”, porém não imputou ao comandante crimes supostamente cometidos durante o treinamento de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM). Destacou que, no caso, não foi comprovado o elemento subjetivo do tipo, ou seja, a intenção de ofender a honra objetiva do ofendido (animus caluniandi), restando evidenciado apenas o animus narrandi, sem intenção deliberada de ofender a vítima. Ressaltou que as falas do recorrente no vídeo poderiam ser entendidas como uma denúncia e/ou um mero desabafo, não sendo proferidas como intuito de caluniar. Asseverou que, na hipótese em exame, não foi observado o princípio da proporcionalidade quando da fixação da pena-base. Sustentou ser indevida a consideração da intensidade do dolo, por se tratar de elemento já integrante do tipo penal, o que configuraria bis in idem. Defendeu que o uso das redes sociais como meio de divulgação não pode ser tido como fator de maior reprovabilidade, pois se trata de instrumento corriqueiro de comunicação na contemporaneidade. Questionou a extensão do dano, que teria sido valorado genericamente a partir da suposta abrangência da crítica, sem prova de efetivo prejuízo adicional ao tipo penal. Rebateu o fundamento de que os motivos determinantes teriam sido torpes, consistentes em busca de engajamento em redes sociais, afirmando não haver demonstração concreta para tal conclusão, mas apenas conjecturas subjetivas. Registrou que o réu não mais ostenta a condição de militar, porquanto exonerado das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, encontrando-se atualmente na condição de civil. Pontuou que art. 62 do CPM assegura ao civil condenado pela Justiça Militar a sujeição ao regime prisional e aos benefícios próprios da legislação penal comum. Alegou que, diante desse cenário, é viável proceder-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, enfatizando que o acusado preenche todos os requisitos legais. Por fim, requereu a reforma da sentença, para: a) Absolver o Apelante nos termos do art. 439, “b” do CPPM, por absoluta atipicidade da conduta praticada, dada as ausências de dolo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de imputação de fato determinado como crime, e animus caluniandi (vontade objetiva de caluniar) b) Alternativamente, em caso de superação da tese de absolvição aventada, seja a d. sentença reformada para afastar as circunstâncias judiciais negativas de (i) intensidade do dolo (ii) modo de execução, (iii) extensão do dano, valoradas na primeira fase, para incidir a pena-base no seu mínimo legal, aumentada tão, somente em 1/8, majorada de 1/3 nos termos do art. 218, II do CPM. c) Caso eventualmente entenda Vossas Excelências pela manutenção da condenação, o Apelante pugna pela aplicação do art. 43 do Código Penal Comum, para substituir a pena de detenção, por restritivas de direito, tendo em vista sua condição jurídica atual de CIDADÃO CIVIL. d) Em sendo superados os pedidos de absolvição e aplicação do art. 43 do CP, seja concedido a suspensão condicional da pena -sursis, prevista no art. 84 do CPM [...] (Evento 176 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, com a consequente manutenção da sentença penal condenatória (Evento 191 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, “mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o ex-2º Sgt PM ALYSSON FELIPE ALVES GOMES nas sanções do artigo 214, combinado com o artigo 218, inciso II, ambos do Código Penal Militar” (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 214 (calúnia) c/c o art. 218, inciso II (contra superior), ambos do Código Penal Militar (CPM), que assim dispõem: Art. 214. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Art. 218. As penas cominadas nos antecedentes artigos deste capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: [...] II - contra superior [...] Sobre o referido crime, o autor Enio Luiz Rossetto pontua que se trata da mais grave forma de ofensa contra a honra, pois envolve a imputação falsa de fato definido como crime, exigindo dolo específico, o animus caluniandi, isto é, a intenção de macular a reputação do ofendido perante terceiros. O bem jurídico tutelado é a honra objetiva, ou seja, é a reputação que o indivíduo goza perante a sociedade, a imagem que a pessoa tem perante o seio social. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O verbo-núcleo do tipo penal imputado ao apelante é o de “caluniar”, que, segundo as lições do referido autor, equivale “a falsa imputação de fato criminoso a outrem [...]” (in ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 606). O referido autor destaca, ainda, os elementos caracterizadores do delito de calúnia, isto é, a necessidade de o fato ser falso, definido como crime e determinado, não sendo exigida descrição exaustiva, mas suficiente para caracterizar o episódio identificável (in Código Penal Militar Comentado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 606). Feitas tais considerações sobre o delito previsto no art. 214 do CPM, passo ao exame do caso concreto. Inconformada com a condenação, a defesa, pela via do presente recurso, busca a absolvição do acusado, sustentando, em síntese, ausência de dolo e de animus caluniandi, além de inexistência de imputação de fato determinado qualificado como crime, alegando que os dizeres do vídeo se restringiram a críticas institucionais ou a mero animus narrandi. Compreendo que razão não lhe assiste, uma vez que o conjunto probatório é coeso e idôneo para comprovar a materialidade e a autoria delitivas. Segundo a denúncia, em 3 de junho de 2022, o acusado publicou no canal “Sargento Felipe”, na plataforma YouTube, o vídeo intitulado “Pior democracia é preferível a melhor das ditaduras (Ruy Barbosa)”. No material, após criticar suposta “ditadura militar estadual” em Minas Gerais, composta por coronéis, juízes, promotores e pelo governo, o réu exibiu textos e imagens associando treinamentos da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) a práticas de tortura e até ao holocausto nazista. Ao final, apresentou a fotografia do então Ten-Cel Carlos Eduardo Ferreira, apontando-o como “o principal responsável pelas torturas no curso Rotam”. Assim, imputou-lhe falsamente a prática de crime de tortura, maculando sua honra objetiva e atribuindo-lhe conduta delituosa inexistente. No caso em análise, a materialidade delitiva encontra-se fartamente demonstrada pelo vídeo publicado no YouTube, o qual é possível ser visualizado pelo link do Google Drive constante no Inquérito Policial Militar (IPM) (Evento 1 – PEÇAS IPM 2, fl. 29 – Autos n. 2000486-24.2023.9.13.0001); pela transcrição e imagens da referida mídia audiovisual (Evento 1 – PEÇAS IPM 2, fl. 4/9; 10/16 – Autos n. 2000486-24.2023.9.13.0001); pelos prints da tela do canal do Youtube do réu (Evento 1 – PEÇAS IPM 2, fl. 31/32 – Autos n. 2000486-24.2023.9.13.0001); e pelas provas orais produzidas nos autos. A autoria é incontroversa, sendo o próprio apelante o responsável pela divulgação do material no seu canal do YouTube. O réu não foi encontrado para ser ouvido na fase de IPM e, em juízo, embora devidamente citado e intimado, ele não compareceu às audiências TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 realizadas ao longo do feito, sendo decretada sua revelia (Eventos 78 e 109 – Processo Originário). Em contrapartida, em juízo, o ofendido, Cel Carlos Eduardo Ferreira, afirmou, categoricamente, que sua imagem foi utilizada sem autorização e vinculada à prática de tortura, o que lhe causou severo abalo em sua honra pessoal e profissional, inclusive com repercussão em seu círculo familiar e perante a tropa. Relatou que, assim que tomou ciência dos fatos, adotou todas as providências cabíveis ao comandante da unidade, determinou a abertura de IPM para apurar os fatos e o afastamento de todos os militares que estavam no vídeo de suas atividades de docência. Alegou que as acusações de tortura são falsas e que, inclusive, o IPM instaurado para apurar as agressões no curso ROTAM foi arquivado pelo Ministério Público. Destacou que, quando recebeu o vídeo sobre o ocorrido no curso ROTAM, “a sua imagem não era vinculada em lugar nenhum, ninguém tecia crítica ou lhe imputava crime”, que isso ocorreu após o apelante publicar o vídeo na plataforma do Youtube expondo sua imagem para diversas pessoas (Evento 78 – VÍDEO2 – Processo Originário). Na fase judicial, o Ten Rafael Batista Neto asseverou que tomou conhecimento do vídeo gravado pelo acusado por meio de grupos do aplicativo WhatsApp e pelas conversas no seio da tropa. Salientou o caráter calunioso do vídeo, pois o réu afirmava que o ofendido seria responsável por determinar que militares torturassem outros militares. Declarou que “o jeito que ficou estruturado o vídeo, a montagem das imagens, a colocação, o repertório, deu a entender isso, que o comandante, ele afiançou, né? Ele era o cabeça que liderava militares que praticaram crimes” (Evento 78 – VÍDEO4 – Processo Originário). Em juízo, o Ten Alan Cristiano dos Santos confirmou que o réu caluniou a vítima no material produzido e publicado pelo réu no YouTube. Frisou que “o vídeo mostra os alunos em curso e lá fala do silêncio do comandante com relação às coisas que aconteciam ali. Aí ele expõe o comandante dizendo o cometimento do crime ali até de agressão” (Evento 78 – VÍDEO5 – Processo Originário) Sob o crivo do contraditório, o Sgt Paulo Augusto Fiuza Correia foi enfático ao relatar que o vídeo vinculou o ofendido a práticas de tortura e ao holocausto, em clara tentativa de denegrir sua imagem (Evento 78 – VÍDEO6 – Processo Originário). Já o Sd Diego Lucas Silveira de Oliveira Pinto, ouvido como testemunha de defesa em juízo, corroborou a falsidade das acusações, ao afirmar nunca ter presenciado qualquer prática semelhante atribuída ao ofendido seja por este ou por qualquer outro militar (Evento 94 – VÍDEO2 – Processo Originário). Como se vê, na hipótese em apreço, não há dúvida de que ficou configurada a imputação de fatos determinados, falsos e criminosos, sendo inequívoca a grave intenção do réu de atingir a honra objetiva do ofendido, pois ele desmoralizou o seu superior hierárquico e incitou descrédito na corporação e na sociedade. O conteúdo do vídeo, analisado detidamente, revela imputação concreta ao então Ten-Cel Carlos Eduardo Ferreira, comandante do Batalhão ROTAM, de ser “o principal responsável pelas torturas no curso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ROTAM”, comparando, ainda, com ações similares ao holocausto e às perseguições nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial. A imputação, sabidamente falsa, pois o próprio apelante tinha ciência do arquivamento do procedimento investigatório, é típica e individualizada, preenchendo todos os elementos do art. 214 do CPM. Ora, diante desse robusto conjunto probatório, não há espaço para acolher a tese de animus narrandi. O vídeo foi cuidadosamente produzido, editado e divulgado com a finalidade de imputar crime grave ao comandante, configurando nítido animus caluniandi. Há prova robusta nos autos de que o acusado não apenas criticou genericamente a instituição, mas imputou, de forma concreta e direta, ao ofendido a prática de tortura, fato típico gravíssimo, que, conforme dito, sabia ser inverídico e já arquivado pelo Ministério Público. Logo, não se trata de crítica genérica ou de mera narrativa dos fatos, mas de imputação dolosa e determinada de crime, suficiente à configuração típica da calúnia. Ressalte-se que a liberdade de expressão não é absoluta e encontra limites nos direitos da personalidade, notadamente na proteção da honra (art. 5º, inciso X, da CF). Logo, a liberdade de expressão não se presta a tutelar imputações falsas de crimes a terceiros, mormente em contexto de divulgação pública. Registre-se que, para a configuração do delito de calúnia, não é necessária a indicação formal do artigo de lei penal pelo agente, bastando a atribuição de fato que a lei considere criminoso, como ocorrido no caso em exame. Assim, compreendo que tais elementos, considerados em conjunto, afastam a tese de simples desabafo do apelante e revelam a sua inequívoca intenção de atribuir crimes ao seu superior. A jurisprudência deste Tribunal e do TJMG é firme no sentido de que, comprovada a imputação falsa de crime, dirigida a pessoa certa e determinada, em redes sociais, deve ser mantida a condenação pelo crime de calúnia: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CALÚNIA MAJORADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO - DOSIMETRIA - APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDOS PREJUDICADOS - HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - ARBITRAMENTO NECESSÁRIO. 1.O conjunto probatório é robusto, demonstrando a materialidade e autoria do crime de calúnia, evidenciado pelas mensagens trocadas e postagens em redes sociais, não havendo fragilidade que justifique a absolvição. 2.A presença de dolo específico se comprova pelo intuito claro de prejudicar a reputação da querelante, utilizando-se de redes sociais para difundir a falsa imputação de crime. 3.Os pedidos de aplicação da pena-base no mínimo legal e de concessão do direito de recorrer em liberdade encontram-se prejudicados, pois acatados na sentença. 4.É necessário o arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação em segunda instância, conforme tabela de honorários advocatícios da OAB/MG. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.159269-0/001, Relator(a): Des.(a) Enéias Xavier Gomes , 5ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/2024, publicação da súmula em 09/10/2024) (Destaque-se). Portanto, comprovada a autoria e a materialidade delitivas, bem como o dolo, e estando demonstrados todos os elementos constitutivos e normativos do tipo penal, a manutenção da condenação do réu pela prática do delito de calúnia é medida que se impõe. Passo, portanto, ao exame da pena. Compreendo que razão não assiste à defesa no tocante ao pedido de fixação da reprimenda no mínimo legal. De início, é importante salientar que a lei confere ao magistrado certa margem de discricionariedade ao fixar a pena, tanto no que se refere ao montante a ser aplicado, dentro dos limites estabelecidos pelo tipo penal, quanto à motivação que fundamenta a escolha dessa quantidade. Os tipos penais não determinam uma pena rígida e imutável, estabelecendo apenas valores mínimo e máximo. Dessa forma, a pena concreta deve ser ajustada conforme as particularidades do caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade. Nessa senda, trago à baila recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DAS PENAS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. NÃO CONFIGURADA. CRITÉRIO VÁLIDO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3. Com efeito, "não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). 4. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 elevação em patamar superior. Precedentes. 5. É assente na jurisprudência desta Corte Superior que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Precedentes. 6. Na espécie, as instâncias ordinárias, em decorrência da valoração negativa das vetoriais culpabilidade e consequências do delito, fixaram a pena-base da recorrente, pela prática do delito do art. 2º, caput e § 4º, inciso II, c/c o artigo 1º, § 1º, ambos da Lei n. 12.850/2013, 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal, o que equivale à fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador - reclusão, de 3 a 8 anos -, em relação a cada circunstância judicial negativa (e-STJ fls. 4516/4520), critério que não se revela desproporcional e se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 7. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes. 8. Na hipótese dos autos, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum superior a 4 anos e não excedente a 8 anos (e-STJ fl. 4517), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime), o que justificaria a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 9. Não obstante, à míngua de recurso ministerial, e com vistas e evitar a indevida configuração de reformatio in pejus, fica mantido o regime inicial semiaberto, não havendo, desse modo, falar em abrandamento do regime prisional imposto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do CP. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.853.309/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.) (Destaque-se). No caso, constata-se que o CPJ observou, de forma judiciosa, o critério trifásico de dosimetria da pena, fixando-a com base em fundamentação concreta e alinhamento aos parâmetros utilizados pelo STJ. Na primeira fase, foi adotada a fração de 1/8 (um oitavo) de aumento sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, para cada uma das circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis. A pena-base foi devidamente fixada em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em razão do reconhecimento, de forma acertada, de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme os seguintes fundamentos apresentados, os quais ratifico integralmente: a) Culpabilidade: A culpabilidade se apresenta negativa em razão da maior censurabilidade da conduta do autor no caso concreto. Havia maior exigibilidade de conduta diversa em relação ao réu, por se tratar de um militar experiente, que na época dos fatos ocupava a graduação de 2º Sargento da PMMG, com mais de 14 (quatorze) de serviços prestados à Corporação (ingresso em 12/02/2007, – Evento 214). De acordo com o art. 268 do Decreto Estadual nº 11.636/69 (Regulamento Geral da PMMG), os Sargentos são “os auxiliares do comandante e dos oficiais da subunidade na educação, instrução, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 disciplina, administração e serviços” e sua atribuição é a de “assegurar a observância ininterrupta das ordens vigentes, impondo-se a confiança dos seus chefes e a estima e respeito dos seus subordinados.” Por conseguinte, recaía sobre o então 2º Sargento Alysson Felipe a legítima expectativa social de comportamento conforme ao ordenamento jurídico com maior grau de intensidade, se comparado ao nível de exigibilidade esperado de um Soldado ou Cabo, pois o réu tinha o dever de manter uma postura profissional exemplar. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “Não há bis in idem ou indevida valoração de circunstância judicial, pois a experiência do agente é valor de maior reprovação social, não se constituindo em elementar do crime ou seu elemento subjetivo.” (Precedentes: STJ - AREsp: 2145010 SP 2022/0176828-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 15/09/2022; STJ - REsp: 1460959 SC 2014/0144170-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 28/10/2015; AgRg no REsp 1388415/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/10/2013, DJe 14/10/2013). b) Modo de execução: O modus operandi do autor também deve ser valorado negativamente, considerando-se o uso de meio que facilitou a divulgação da calúnia (plataforma de vídeos na Internet - Youtube), ampliando assim o alcance da falsa acusação contra a vítima para além do ambiente da caserna e, portanto, causando maior lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal (honra objetiva do militar). c) Extensão do dano: A exposição da imagem do ofendido, então Comandante do Batalhão ROTAM, imputando-lhe a prática de crime de elevada gravidade, como a tortura, comparando o comportamento do oficial superior aos atos nefastos do regime nacional-socialista (nazista) da Alemanha. Não o bastasse, até o dia da Sessão de Julgamento, o vídeo continuava disponível para acesso no canal do Youtube do réu (https://youtu.be/nV3gI4gPLFo?si=mDJtOOEiIGrFvspG), de que modo que seus efeitos deletérios à honra da vítima continuaram a se prolongar no tempo, mais de dois anos depois de sua publicação, permitindo sua visualização e compartilhamento, o que evidencia a maior extensão do dano à imagem pública da vítima. d) Em relação aos meios empregados: Não verifiquei nos autos qualquer fato que indique possibilidade para se aferir este item. e) Quanto ao tempo e ao lugar do crime: Não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base. f) Em relação aos motivos determinantes do crime: Com a publicação do referido vídeo, o réu pretendeu angariar mais seguidores em suas redes sociais e lograr sua autopromoção à custa do sacrifício da dignidade pessoal e imagem pública do ofendido, com repercussão significativamente negativa no círculo pessoal e profissional deste, o que revela a motivação egoística (torpe, vil, abjeta) da sua conduta. g) Quanto aos antecedentes dos réus: A Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da Justiça Militar Estadual do acusado veicula a existência de três condenações criminais definitivas: g.1) Ação Penal Militar nº 2000403-33.2022.9.13.0004, com trânsito em julgado para a defesa em 22/10/2024, pela prática, em 14/08/2021, do crime do art. 215 (difamação) do CPM. g.2) Ação Penal Militar nº 2000590-44.2022.9.13.0003, com trânsito em julgado para a defesa em 14/10/2024, pela prática, em 15/03/2022, dos art. 160 (desrespeito a superior) e art. 163 (recusa a obediência), em concurso formal impróprio (art. 79-A, § 1º do Código Penal Militar); (ii) art. 166 (crítica indevida); (iii) art. 166 (crítica indevida) e art. 216 (injúria) por 2 (duas) vezes, em concurso formal impróprio (art. 79-A, § TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 1º do Código Penal Militar), com emendatio libelli; e (iv) art. 216 (injúria) e art. 215 (difamação) por 2 (duas) vezes, em concurso formal impróprio (art. 79-A, § 1º do Código Penal Militar), com emendatio libelli; todos em concurso material (art. 79 do Código Penal Militar). g.3) Ação Penal Militar nº 2000589-28.2023.9.13.0002, com trânsito em julgado para a defesa em 22/10/2024, pela prática, em 19/08/2021, por duas vezes, pela prática do crime do art. 214 (calúnia) do CPM. Estas três condenações penais transitadas em julgado podem ser valoradas negativamente em desfavor do réu. Isso porque, consoante iterativa jurisprudência do STJ, apenas fato anterior ao descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, pode consubstanciar maus antecedentes: “É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (STJ - AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). No STJ, as decisões utilizam dois critérios para definir a quantificação de cada circunstância judicial negativa (Agravo regimental no habeas corpus 2024/0010860-0 - Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – 5ª Turma DJe 03/07/2024): 1º) aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista; e 2º) aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a máxima. h) Em relação à personalidade dos réus (atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime): Não se verificam nos autos fato algum que indique a possibilidade de se aferir este item. Consoante a jurisprudência do E. TJM-MG, a conduta posterior ao crime não pode ser levada em conta na dosimetria da pena, porque o réu é julgado exclusivamente pela ação ou omissão imputada na exordial acusatória, em decorrência do princípio da correlação entre denúncia e sentença. Além disso, o acusado não é obrigado a confessar ou produzir provas contra si mesmo, por força do princípio da presunção de inocência (nemo tenetur se detegere). Esse o entendimento do eminente Desembargador Fernando Galvão, in verbis: "O arrependimento, por expressar sentimento posterior à prática do crime, não pode ser utilizado para aumentar a pena. Nos termos do parágrafo 1º do art. 53 do Código Penal Militar, a responsabilidade de cada condenado é determinada por sua culpabilidade. E a culpabilidade deve ser examinada no momento da realização do crime. Não há culpabilidade por conduta posterior à realização do injusto. Circunstâncias posteriores podem apenas evidenciar a desnecessidade de uma pena imposta no limite da culpabilidade, o que implicaria diminuição de pena, e não é o caso. O argumento que se funda na ausência de arrependimento, portanto, não é válido para exasperar a pena-base" (TJM-MG, Voto do Desembargador Fernando Galvão, nos Embargos Infringentes n. 2000043-47 .2021.9.13.0000, Relator.: Desembargador Osmar Duarte Marcelino, Data de Julgamento: 07/07/2021) [...] – Evento 144 – Processo Originário (Destaques no original). Observa-se que o aumento da pena-base, ao contrário do que sustentou a defesa, foi devidamente justificado, com correto reconhecimento das circunstâncias judiciais e aplicação do quantum de exasperação adequado, razoável e proporcional aos efeitos decorrentes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 dos crimes, inexistindo qualquer bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais. Dessa forma, não verifico excesso ou desproporção na pena-base fixada, pelo contrário, ela foi dosada com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, refletindo de modo equilibrado a gravidade concreta do delito praticado e seus efeitos deletérios para a honra do ofendido, bem como para a disciplina e a hierarquia militares. Na segunda fase, a sanção intermediária foi mantida no patamar anteriormente estabelecido, ante a inexistência de agravantes e atenuantes. Na terceira fase, a reprimenda foi concretizada em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em razão da exasperação de 1/3 (um terço) da pena, em decorrência da causa de aumento prevista no art. 218, inciso II, do CPM, porque o delito foi praticado contra superior hierárquico. Logo, não há qualquer reparo a ser feito na sanção imposta pelo CPJ. Também deve ser mantido o regime prisional semiaberto estabelecido na sentença, por ser o réu portador de maus antecedentes e em razão das demais circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§2º, alínea “b”, e 3º, do Código Penal (CP) comum. No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que se admitisse a aplicação subsidiária do art. 44 do CP comum à Justiça Militar, não estão preenchidos os requisitos previstos no inciso III do referido dispositivo. Diversas circunstâncias judiciais foram reconhecidas como desfavoráveis ao réu, sendo sua conduta marcada por reiterado desrespeito à instituição e às autoridades militares, de modo que compreendo que a substituição da sanção corporal não seria suficiente no caso concreto. Por fim, mostra-se inviável acolher o pleito defensivo de concessão da suspensão condicional da pena, uma vez que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 84, inciso II, do CPM, considerando-se que as circunstâncias judiciais desfavoráveis não autorizam a concessão da benesse. Diante do exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a r. sentença. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator para, também, negar provimento ao recuso de apelação da defesa e manter a sentença de primeiro grau. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator